Tribunal: TJMT
Processo: 1036648-78.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036648-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RICHARD JOSE DA SILVA - CPF: 034.746.671-06 (RECORRENTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO. ENERGISA CONFESSA QUE A RECLAMANTE ESTEVE NA AGÊNCIA. A RECLAMADA CONFIRMA O CORTE POR DÉBITOS EXISTENTES. COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

2. O reclamante não acostou aos autos qualquer comprovante de solicitação de troca de titularidade na empresa requerida, visto que não anexou aos autos qualquer protocolo de atendimento, solicitação, procedimento administrativo ou reclamação via SAC ou mesmo através de PROCON.

Contudo, a reclamada afirma que o reclamante compareceu na agência, sendo-lhe negada a transferência de titularidade, em razão da ausência do contrato de locação, contudo, não acosta aos autos nenhum documento que comprovasse a motivação da negativa de transferência de titularidade da UC em questão, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A reclamada confirma que o corte de energia aconteceu por faturas inadimplentes. O reclamante comprova que os únicos débitos pendentes de pagamento são débitos pretéritos do antigo consumidor.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar que a Reclamada promova a transferência de titularidade da UC nº 6/331232-9 para o nome do reclamante, sendo de sua responsabilidade os débitos contraídos a partir de 01/07/2020, com amparo no contrato de locação anexado no ID nº 39494446 e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que a reclamada condicionou a transferência da titularidade da UC para o nome do reclamante ao pagamento dos valores em aberto.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para majorar o valor indenizatório, em quantia a ser arbitrada por esta Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O reclamante assevera ter alugado o imóvel com unidade consumidora 6/331232-9, localizado na Rua Alexandre de Barros, n. 708, bairro Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá –MT, em 01/07/2020 (id. 85654507). Assevera que compareceu 03 (três) vezes na agência da reclamada munido de todos os documentos necessários para a transferência da titularidade para o seu nome, contudo, teve o seu pedido condicionado ao reconhecimento e pagamento dos débitos em aberto em nome do proprietário falecido, Sr. Willian Augusto de Oliveira.

Aduz que em razão dos débitos pendentes de pagamento teve o serviço de energia suspenso em 18.09.2020. Assevera que procurou o PROCON, contudo, o Órgão teria orientado o reclamante a ingressar com uma medida judicial, haja vista que a reclamada é a única fornecedora de energia elétrica do Estado e no momento não está ocorrendo audiência de conciliação, o que resultaria no atraso da solução administrativa e no corte de energia elétrica.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, o reclamante junta cópia do contrato de aluguel do imóvel; certidão de casamento, certidão de falecimento do proprietário, fatura de energia com aviso de faturas em atraso e possibilidade de corte.

A Concessionária reclamada sustenta que a
“a parte Autora entrou em contato com a Requerida sem, contudo, promover os atos inerentes à troca de titularidade. A

ligação de energia da UC discutida em tela

não foi efetuada pelo motivo da parte Autora não ter apresentado documentos comprobatórios que de fato não fazia uso da energia, ou seja, deveria o Autor ter apresentado para Empresa e/ou juntado nos autos o contrato de locação do imóvel
” (sic – id. 85654536). Aduz que “
é incontroverso o fato da suspensão do fornecimento ter sido realizado devido a inadimplência da fatura de consumo mensal, não havendo, portanto, qualquer vedação a suspensão do fornecimento
”.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que embora o reclamante não tenha comprovado a solicitação de transferência da aludida unidade consumidora, bem como, não tenha informado nos autos qualquer número de protocolo de atendimento solicitação, reclamação via SAC ou protocolo de atendimento no PROCON, tampouco protocolo de reclamação quanto à suspensão dos serviços, a Concessionária reclamada confirma que o reclamante entrou em contato com a concessionária e solicitou a troca de titularidade.

A esse respeito, verifica-se que malgrado a Concessionária sustente que a transferência não foi concretizada, em razão do reclamante não ter apresentado contrato de locação do imóvel, a reclamada não trouxe aos autos nenhum documento consistente que comprovasse inequivocamente a motivação da negativa de transferência de titularidade da UC em questão, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC.

Dessa forma, por se tratar de fato incontroverso a solicitação de troca de titularidade da respectiva unidade consumidora, bem como, em razão da comprovação de que os débitos existentes são relativos ao consumo do antigo consumidor cadastrado, Sr. Willian Augusto de Oliveira, ora falecido (ID nº 85654511), haja vista que o contrato de locação possui data de vigência de 01/07/2020 à 01/07/2021 (Id. 85654507), não há como se imputar a responsabilidade pelos débitos anteriores à data de 01/07/2020 ao Reclamante, uma vez que se trata de obrigação
propter personam.

Ademais, diante da afirmação da reclamada que o consumidor solicitou a mudança de titularidade, bem como, da ausência de comprovação de motivo justo da negativa e da afirmação da reclamada que corte ocorreu em razão de inadimplência das faturas dos meses de maio e junho, únicas pendentes de pagamento, conforme reaviso acostado na conta do mês e setembro/2020 (id. 85654516), verifica-se a falha na prestação de serviços da Reclamada.

Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021